Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a informação de que a obrigação foi cumprida (Id. 59414885), e a ausência de manifestação do Impetrante, fica prejudicado o pedido Id. 58087063. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora